Tribunal: TJES
Processo: 5012703-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012703-10.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE DANIEL LOPES

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre ou
tras medidas, a
“[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”

2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5012703-10.2022.8.08.0000

Embargante:

José Daniel Lopes

Embargada: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (ID nº 5158713) que negou provimento ao agravo manejado pelo embargante
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo agravante,
julgou procedente a impugnação apresentada pela recorrida,
“para
DECLARAR
como descontados indevidamente o valor de R$38,87 (trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), entre os meses de maio de 2015 a novembro de 2015, devendo ser efetuada a devolução devidamente corrigida.
DECLARO
, ainda, que a base de cálculo do pecúlio-resgate e seu consequente pagamento se deu consoante as normas de direito, tendo sido quitada a obrigação.
FIXO
o valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreinte[...]”.

Em suas razões (id nº 5194332) o embargante alega que o acórdão recorrido persiste em padecer de vícios de omissão e contradição, pois ao apreciar recurso análogo ao presente esta Câmara Cível decidiu de forma diametralmente oposta ao que fora deliberado nos presente autos, reconhecendo a impossibilidade de nova redução de
astreintes
de ofício pelo magistrado, o que viola o princípio da segurança jurídica.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (id nº 5659659).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)